Tribunal: TJES
Processo: 5001729-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: KAROLAYNE CRISTINI ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. ART. 125, II, DO CPC. FACULTATIVIDADE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESTÍGIO À CELERIDADE PROCESSUAL. PROCESSO SANEADO. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela instituição hospitalar (AEBES) contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por suposto erro médico, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora (UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A), sob o fundamento de prejuízo à celeridade processual, dado o estágio avançado do feito (saneado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a correção do indeferimento da denunciação da lide (inciso II do art. 125 do CPC) à seguradora, ponderando a facultatividade da intervenção, o direito de regresso da ré (AEBES) e a potencial violação à celeridade processual da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, constitui faculdade da parte, diferentemente do regime anterior (art. 70 do CPC/1973).

O § 1º do art. 125 do CPC assegura expressamente o exercício do direito regressivo por ação autônoma quando a denunciação da lide é indeferida, não promovida ou não permitida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a obrigatoriedade da denunciação restringe-se às hipóteses em que a omissão implica a perda do direito de regresso, o que não ocorre na denunciação fundada em contrato de seguro.

Sendo facultativa a intervenção, cabe ao magistrado condutor do feito, na qualidade de gestor do processo, analisar a conveniência do deferimento, ponderando a economia processual e os eventuais prejuízos à celeridade da demanda principal.

No caso concreto, a ação originária (indenização por erro médico com graves sequelas) tramita desde 2023 e já se encontra saneada.

O deferimento da denunciação, neste momento, exigiria a citação de novo réu (seguradora), que apresentaria contestação e introduziria fundamento novo à demanda (validade da apólice, limites de cobertura, etc.), estranho à lide principal (erro médico).

A introdução da lide secundária acarretaria tumulto processual, retardaria a instrução e procrastinaria a entrega da prestação jurisdicional à autora (agravada), parte hipossuficiente.

O Tribunal de Justiça (TJES), em casos análogos envolvendo a mesma agravante (AEBES) e a mesma seguradora (UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A), posicionou-se pela manutenção do indeferimento da denunciação em prestígio à celeridade.

A decisão agravada prioriza a razoável duração do processo sem impor prejuízo irreparável à agravante (AEBES), que poderá exercer o direito contratual de regresso em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide, na vigência do CPC/2015, notadamente a fundada em contrato de seguro (inciso II do art. 125 do CPC), ostenta natureza facultativa, não sendo obrigatória por não implicar a perda do direito de regresso (§ 1º do art. 125 do CPC).

Cabe ao magistrado, como gestor do processo, indeferir o pedido de intervenção de terceiro quando a instauração da lide secundária, especialmente em processo já saneado, introduzir fundamento novo e acarretar tumulto processual, em prejuízo à celeridade e à razoável duração do processo da lide principal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 70 (CPC/1973); art. 125, inciso II; art. 125, § 1º; art. 125, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.034.746/SP (STJ); AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001942-46.2024.8.08.0000 (TJES); AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002643-07.2024.8.08.0000 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001729-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADA
: KAROLAYNE CRISTINI ARAUJO DE SOUZA

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
ELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES (Id. 12094363) em face da decisão (Id. 56153729, dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente d
e
Serra, nos autos da Ação de Indenização nº 5004272-03.2023.8.08.0048, ajuizada por KAROLAYNE CRISTINI ARAUJO DE SOUZA.

A decisão recorrida (Id. 56153729) indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, sob o fundamento de que a inclusão de terceiro, nesta fase processual (feito já saneado e em trâmite há quase dois anos), importaria em prejuízo à celeridade e economia processual, bem como por não vislumbrar prejuízo à parte requerida, ora agravante, ante a possibilidade de ulterior ajuizamento de ação de regresso.

Em suas razões (Id. 12094363), a agravante sustenta, em síntese, (i) a plena admissibilidade da denunciação da lide, com fulcro no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista possuir contrato de seguro contra danos causados a terceiros com a UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A; (ii) que, ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, a medida concretiza os princípios da economia e celeridade processual, vez que evitará o ajuizamento de uma nova demanda judicial (ação de regresso); e (iii) que a inclusão da seguradora no polo passivo mostra-se favorável, inclusive, à parte autora/agravada, porquanto haverá maior possibilidade de solvência em caso de eventual condenação. Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para que seja deferida a denunciação da lide requerida.

Decisão
no
Id. 12185279, à época proferida pelo eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo), por compreender pela facultatividade da intervenção e pela ausência de prejuízo à agravante, resguardado o seu direito de regresso.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 15021041.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a correção da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora (UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A), formulado pela instituição hospitalar agravante (AEBES), nos autos da ação indenizatória originária, que versa sobre suposto erro médico.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

A denunciação da lide, modalidade de intervenção de terceiros, encontra-se prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Da análise do dispositivo, verifica-se que o Código de Processo Civil de 2015, ao contrário da sistemática anterior (art. 70, CPC/1973), consagrou a facultatividade da denunciação da lide. O § 1º do art. 125 é expresso ao assegurar que o direito regressivo poderá ser exercido por ação autônoma caso a intervenção seja indeferida, não seja promovida ou não seja permitida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade da denunciação da lide restringe-se, unicamente, às hipóteses em que a omissão da parte implicar a perda do seu direito de regresso, o que não se confunde com a denunciação fundada em contrato de seguro.

Noutras palavras: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso. Precedentes.
” (REsp n. 2.034.746/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

No caso concreto, é incontroverso que a ausência da denunciação da lide à seguradora UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A não implicará, por si só, a perda do direito de regresso da agravante AEBES, o qual, como dito, resta expressamente assegurado pelo art. 125, § 1º, do CPC.

Assim, sendo facultativa a intervenção, cabe ao magistrado condutor do feito, na qualidade de destinatário da prova e gestor do processo, analisar a conveniência de seu deferimento, ponderando, de um lado, a economia processual e, de outro, os eventuais prejuízos à celeridade da demanda principal.

Na hipótese dos autos, a ação de indenização originária foi ajuizada em 2023, versando sobre suposto erro médico que teria resultado em graves sequelas à autora (histerectomia total). Conforme assinalado pelo juízo
a quo
e reiterado na decisão liminar deste recurso (Id. 12185279), o feito já se encontra saneado.

O deferimento da denunciação, neste momento, exigiria a citação de um novo réu (a seguradora), a qual, por evidente, apresentaria sua própria contestação, potencialmente arguindo questões afetas exclusivamente à lide secundária – tais como validade da apólice, limites de cobertura, excludentes de responsabilidade contratual, etc.

Tal medida introduziria fundamento novo à demanda, estranho à lide principal (erro médico vs. responsabilidade hospitalar), o que, inevitavelmente, acarretaria tumulto processual, retardaria a instrução e, em última análise, procrastinaria a entrega da prestação jurisdicional à autora/agravada, parte hipossuficiente que aguarda a reparação de danos graves.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo a mesma agravante (AEBES) e a mesma seguradora (UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A), já se posicionou pela manutenção do indeferimento da denunciação, em prestígio à celeridade processual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. FACULTATIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é facultativa e cabível quando há direito de regresso, mas não obrigatória. No presente caso, a ausência de denunciação não impede o ajuizamento de ação autônoma. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES sustenta que a denunciação da lide deve ser indeferida quando ocasiona demora na prestação jurisdicional, especialmente em casos que exigem exame de fato ou fundamento novo, como ocorre nos autos. 5. A inclusão da seguradora, cuja sede está em outro estado, causaria prejuízo à celeridade processual e complicaria desnecessariamente o andamento do processo principal, podendo gerar litígio paralelo e tumultuar a demanda. 6. A parte agravante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma, sem prejuízo ao seu direito de ressarcimento. [...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001942-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 16/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CABIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DIREITO DE REGRESSO QUE DEVERÁ SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o Código de Processo Civil não prevê a obrigatoriedade da denunciação à lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma sempre que indeferida, não promovida ou proibida (CPC, art. 125, caput, e § 1º). 2. A denunciação à lide somente será obrigatória quando a omissão da parte implicar a perda do seu direito de regresso, o que não se verifica neste caso. 3. Hipótese em que a instauração da lide secundária não deve ser admitida, sob pena de violar os princípios da celeridade e da economia processual em razão da inserção de fundamento jurídico novo na demanda, com a necessidade de se assegurar ao litisdenunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo ampliar a fase de instrução probatória e, por conseguinte, retardar a tramitação do feito, causando prejuízo aos agravados. 4. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002643-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Julg: 09/12/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiro, atuou em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência pátria, priorizando a razoável duração do processo em favor da parte autora, sem impor qualquer prejuízo irreparável à agravante, que poderá, caso vencida na demanda principal, exercer seu direito contratual de regresso em ação autônoma.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.